Tribunal: CARF
Processo: 15540.720211/2017-89
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE LUIS ULRICH PINTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2024-09-03

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15540.720211/2017-89
ACÓRDÃO
1202-001.364 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
13 de agosto de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CONTRAL CONSTRUTORA ALCANTARA LTDA
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2012, 2013
RECEITA
TRIBUTÁVEL
DA
ATIVIDADE.
RECEBIDO
POR
MEIO
DE
PRECATÓRIO.
Os valores correspondentes a receitas da atividade recebidas de ente
público, por meio de precatório, que representa um direito de crédito
líquido, certo e exigível proveniente de uma decisão judicial transitada em
julgado, constituem receita tributável da pessoa jurídica, hipótese de
incidência dos tributos federais. Valores que acarretam acréscimo
patrimonial configura fato gerador do imposto de renda.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA.
A simples apuração de omissão de receita ou de rendimentos, por si só,
não autoriza a qualificação da multa de ofício, sendo necessária a
comprovação do evidente intuito de fraude do sujeito passivo (SÚMULA
CARF no 14).
LANÇAMENTOS DECORRENTES. CSLL, PIS E COFINS.
O decidido para o lançamento de IRPJ estende-se aos lançamentos que
com ele compartilham o mesmo fundamento factual e para os quais não há
nenhuma razão de ordem jurídica que lhes recomende tratamento diverso.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar as
preliminares de nulidade e, no mérito, dar provimento parcial ao recurso para reduzir a multa ao
percentual de 75% (setenta e cinco por cento).
Sala de Sessões, em 13 de agosto de 2024.
Fl. 1727
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.364 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720211/2017-89
2

Assinado Digitalmente
André Luis Ulrich Pinto – Relator

Assinado Digitalmente
Leonardo de Andrade Couto – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Mauricio Novaes Ferreira,
Andre Luis Ulrich Pinto, Fellipe Honorio Rodrigues da Costa, Roney Sandro Freire Correa, Miriam
Costa Faccin (Suplente Convocada) e Leonardo de Andrade Couto (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem sintetizar os fatos que permeiam o presente processo, passo a transcrever
o relatório integrante do acórdão de impugnação para, a seguir, complementá-lo com a descrição
dos atos processuais praticados a partir daquela ocasião.
Contra a contribuinte acima identificada, foram lavrados os Autos de Infração AI,
com exigência de Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica – IRPJ (fls. 4/34),
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL (fls. 74/97), Contribuição para o
PIS/PASEP (fls. 98/107) e Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social
– Cofins (fls. 108/117), no montante de R$6.473.446,43, valor atualizado até
06/2017, relativos aos exercícios 2014 e 2013, anos-calendário 2013 e 2012.

Responsabilidade Solidária.
Foi atribuída Responsabilidade Solidária por excesso de poderes; infração de lei;
Contrato Social ou Estatuto a JOÃO CARLOS CORREA SILVA, CPF 232.044.947-72.
O responsável tributário do presente tipo responde, solidariamente com o sujeito
passivo acima discriminado, pelos créditos tributários constituídos neste
processo, conforme descrito nos itens 5, 6, 7 e 10 do Termo de Constatação e de
Intimação - TCF, fls. 35/73, com fundamento no art.
Fl. 1728
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.364 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720211/2017-89
3
135, III da Lei no 5.172/66 - Código Tributário Nacional – CTN.
Justifica a responsabilização solidária do sócio João Carlos Correa da Silva pelas
razões a seguir resumidas:
Concluída a ação fiscal, foram lavrados AI (IRPJ, CSLL, PIS e Cofins) com a apuração
das infrações abaixo descritas.
1 - Omissão de receitas da atividade – Receita bruta mensal na prestação de
serviços em geral.
O fato gerador da infração ocorreu em 11/1/2012 no valor de R$699.393,77.
2 - Receita da atividade escriturada e não declarada - Receita bruta mensal na
prestação de serviços em geral em (R$).

Sobre o imposto devido foi aplicada multa de ofício na alíquota de 150%.
As mesmas bases de cálculos serviram para apuração da IRPJ; CSLL; COFINS e
PIS/PASEP, por se tratarem de tributação reflexa.
Consta ainda do TCI, fls. 35/73, que a pessoa jurídica fiscalizada entregou DIPJ -
Declarações de Informações Econômico-Fiscais da PJ, retificadoras, com opção
Fl. 1729
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.364 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720211/2017-89
4
pela tributação pelo Lucro Presumido, dos anos-calendário 2012 e 2013, em
9/4/15, antes do início da ação fiscal que se deu em 19/9/16 (MPF no 07.1.02.00-
2016-00549-1). Não houve apuração de IRPJ e nem de CSLL, nas DIPJ dos anos-
calendário de 2012 e 2013.
Em relação à entrega de DCTF - Declaração de Débitos e Créditos Tributários
Federais, no ano-calendário 2012, constou entrega em janeiro/12 e dezembro/12,
ambas na situação "Esta declaração não tem débitos". Para o ano-calendário 2013
não foi constatada a entrega de DCTF.
Para os dois anos-calendário (2012 e 2013), não há entrega de Dacon -
Demonstrativo de Apuração de Contribuições Sociais, nos sistemas informatizados
da Receita Federal do Brasil - RFB.
Relata a fiscalização que, nas DIPJ (base 2012 e 2013), o representante da pessoa
jurídica é João Carlos Correa Silva e que houve considerável distribuição de lucros
aos sócios e saldo de caixa e bancos expressivos.
A multa de ofício foi qualificada, nos termos do art. 957, II, do Decreto no
3.000/99, em decorrência da prática de simulação e evidente intuito de fraude,
com dolo, não recolhimento dos tributos federais devidos, razões pelas quais foi
elaborada a pertinente Representação Fiscal para Fins Penais, processo no
15540.720218/2017-09, que se apensou aos autos em análise.
O sujeito passivo, CONTRAL Construtora Alcântara Ltda, foi cientificado das
autuações (IRPJ, CSLL, PIS e Cofins), em 23/6/17, via postal, AR de fls. 676. O sócio
João Carlos Correa da Silva, responsável solidário, foi cientificado em 29/6/17, via
postal, AR fls.
677.
A CONTRAL apresentou impugnações em 20/7/17, separadas por tributos, quais
sejam, IRPJ (fls. 682/699); CSLL (fls. 765/783); PIS (fls. 842/858) e Cofins (fls.
902/918), por intermédio de procuradores, documentos de fls. 748/453.
João Carlos Correa da Silva, responsável solidário, apresentou impugnações em
20/7/17, separadas por tributos, IRPJ (fls. 964/981); CSLL (fls. 1.018/1.036); PIS
(fls. 1.082/1.099) e Cofins (fls. 1.133/1.150), por intermédio de procuradores,
documentos de fls. 999/1.005.
Impugnação.
As razões de defesa apresentadas nas impugnações de IRPJ, CSLL, PIS e Cofins
serão relatadas conjuntamente, fazendo-se as observações pertinentes a cada
tributo, quando especificada pelos impugnantes.
Aduz tempestividade da impugnação.
Da inexistência de fato gerador de IRPJ e CSLL pelo pagamento de indenização via
precatório.
Fl. 1730
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.364 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720211/2017-89
5
Entende que não ocorreu fato gerador de IRPJ e CSLL, pelo pagamento de
indenização via precatório.
Os lançamentos combatidos, apuraram créditos tributários no período de
03/2012 a 12/2013, supostamente incidentes sobre as parcelas recebidas pela
impugnante a título de precatório, originário da vitória judicial obtida pela
impugnante nos autos da ação indenizatória n° 15.233-A.
O recebimento dos precatórios e o não oferecimento de tais valores à tributação
foi considerado pela fiscalização como "Omissão de receitas da atividade.
Infração:
Receita Bruta Mensal na prestação de serviços em geral".
O recebimento de valores oriundos de precatório só pode vir a ser considerado
como provento de qualquer natureza, e, portanto, tributável pelo IRPJ e pela
CSLL, desde que o seu recebimento gere um efetivo acréscimo patrimonial ao seu
titular, é o que determina o art. 43 do CTN. Cita doutrina sobre a matéria.
Por ser a impugnante uma sociedade que tem como objeto social a realização de
obras de terraplanagem, e não a aquisição ou a administração de direitos
creditórios, não há que se falar em omissão de receita de sua atividade.
A Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, órgão
responsável pelo processamento da ação originária e pelo controle do
pagamento, emitiu certidão em 15/12/15, dispondo que não houve retenção de
imposto de renda por ser indevido, tendo em vista a natureza indenizatória da
ação judicial que a impugnante é favorecida.
Verbas de natureza indenizatória visam ressarcir prejuízo, não gerando ganho ou
acréscimo patrimonial para quem as recebe. Por tal motivo, não há possibilidade
de ocorrência de fato gerador de IRPJ e CSLL na hipótese de recebimento de
verbas de caráter indenizatório (precatório). Este é o entendimento do CARF; Cita
julgado de não incidência sobre indenização - perdas e danos e decisão do
Superior Tribunal de Justiça - STJ, sobre verba indenizatória paga por acidente de
trabalho.
A fiscalização ignorou a declaração da natureza indenizatória dada pelo Poder
Judiciário sobre as verbas pagas. Não apontou os motivos e nem a parcela de
valores que não teriam natureza indenizatória, exigindo IRPJ e CSLL sobre a
totalidade da indenização.
Da inexistência de fato gerador de PIS e Cofins sobre valores recebidos a título de
precatório judicial.
A Lei Federal n° 9.718/98 estabelece, em seu art. 2°, que o fato gerador do PIS e
da Cofins será o faturamento das pessoas jurídicas de direito privado, entendido
este como a receita bruta da empresa.
A definição de faturamento está ligada ao ato de emissão da fatura, que por sua
vez é documento do contrato de compra e venda mercantil. Portanto, o conceito
Fl. 1731
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.364 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720211/2017-89
6
de faturamento está intimamente ligado ao ato de auferir as riquezas geradas
pela atividade empresarial desempenhada, não possuindo qualquer ligação com
outras receitas que não as decorrentes da atividade fim por ela desempenhada.
O recebimento de precatório judicial, com natureza indenizatória, não está
subsumido nas hipóteses legais que configuram faturamento.
Sendo a impugnante uma construtora, seu faturamento está ligado a valores
recebidos na atividade de construção, reformas ou reparos. O recebimento de
precatório indenizatório não é fato gerador de PIS e nem da Cofins.
O Carf já decidiu sobre a impossibilidade da inclusão de verbas que não foram
originadas da emissão de faturas de mercadorias e serviços. O STF - Supremo
Tribunal Federal, no julgamento do RE no 240.785-2/MG, decidiu que elementos
estranhos ao faturamento não podem compor a base de cálculo do PIS e da
Cofins, por não ter relação com seu fato gerador.
O STF firmou entendimento que nem toda receita que ingressa no caixa da
empresa faz parte do faturamento, se for estranho à atividade desenvolvida, não
deverá ser incluído na base de cálculo do PIS e da Cofins, como é o caso de
recebimento de precatórios judiciais.
Da impossibilidade de imputação de multa de ofício de 150%.
Caso fosse possível sustentar a legalidade dos lançamentos, não há requisitos
para a imputação da multa em duplicidade de 150%, nos termos do art. 44, inciso
I, §1o da Lei no 9.430/96 (sonegação, fraude e conluio).
A falta de declaração, ou o não recolhimento dos tributos, por parte da
contribuinte, por si só, não gera a imputação da multa duplicada.
Em nenhum momento a fiscalização explica os motivos para considerar que os
impugnantes não teriam recolhido os tributos de forma dolosa, como não
esclareceu qual teria sido o meio utilizado (sonegação, fraude ou conluio). É
materialmente impossível qualificar a conduta como dolosa, no caso em apreço.
Se a Presidência do Tribunal de Justiça, órgão controlador dos pagamentos,
verificasse a natureza dos pagamentos como passível de retenção de qualquer
tributo, ela própria procederia às retenções na fonte. É o que determina a
Resolução no 115/2010, do Conselho Nacional de Justiça - CNJ, vigente à época,
sobre normas de Gestão de Precatórios no Âmbito do Poder Judiciário.
Diante da natureza indenizatória da verba, corretamente não houve retenção pela
Presidência do Tribunal de Justiça.
Entende os impugnantes que não houve sonegação, fraude ou conluio, nos
pagamentos realizados dentro das normas de gestão de precatórios do CNJ. Não
pode a fiscalização imputar multa majorada só por entender que, no caso
concreto, deveria haver o pagamento dos tributos.
Fl. 1732
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.364 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720211/2017-89
7
Erro material quanto ao procedimento de quantificação e lançamento dos
supostos créditos.
Se mantidos os créditos tributários e a multa majorada, argumenta que a
fiscalização quantificou equivocadamente a exação.
Nos anos-calendário 2012 e 2013 a impugnante era optante pelo regime de
tributação do lucro real, conforme DIPJ anexa. No entanto, a fiscalização lavrou as
autuações pelo lucro presumido, sem aplicar a faixa de presunção legal de lucro
relativa à atividade econômica exercida pela impugnante (prestadora de serviço)
de 32% (trinta e dois por cento)
sobre a receita bruta auferida pelo recebimento das parcelas do precatório
indenizatório, nos termos do dispõe o art. 519, §1o, inciso III, alínea "a", do
RIR/99.
As alíquotas do IRPJ e CSLL foram aplicadas sobre 100% dos valores recebidos pela
impugnante.
Diante de tal erro material, não há como sustentar a manutenção das autuações,
mesmo que os valores não tivessem natureza indenizatória.
Ante todo o exposto, requer os impugnantes que os lançamentos sejam
considerados improcedentes e canceladas as autuações uma vez que inexistem
IRPJ e CSLL sobre o pagamento de indenização, e nem PIS e Cofins sobre verba
indenizatória que não compõe o faturamento da contribuinte.
Ainda que os pagamentos não sejam considerados como indenização, a multa de
150% não pode ser imputada, pois não foi atestada a conduta dolosa da autuada,
é materialmente impossível a prática de conduta dolosa no caso concreto, pelo
fato de os valores terem sido pagos pela Presidência do Tribunal de Justiça do Rio
de Janeiro, conforme regras da CNJ (sem retenção de imposto por ter natureza
indenizatória).
Ultrapassados os itens anteriores, a quantificação dos valores exigidos nos
cálculos de IRPJ e CSLL se mostram imprestáveis para ser exigidos.
As impugnações foram julgadas improcedentes pela a Delegacia da Receita Federal
do Brasil de Julgamento em Belo Horizonte, ao proferir o Acórdão no 02-76.717 - 7a Turma da
DRJ/BHE, assim ementado.

Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ Ano-calendário: 2012,
2013 SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
PRECLUSÃO.
Opera-se a preclusão processual relativamente à sujeição passiva da pessoa física
que deixou de apresentar argumentos de defesa em relação à atribuição da
respectiva responsabilidade pelo crédito tributário constituído.
Fl. 1733
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.364 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720211/2017-89
8
RECEITA TRIBUTÁVEL DA ATIVIDADE. RECEBIDO POR MEIO DE PRECATÓRIO.
Os valores correspondentes a receitas da atividade recebidas de ente público, por
meio de precatório, que representa um direito de crédito líquido, certo e exigível
proveniente de uma decisão judicial transitada em julgado, constituem receita
tributável da pessoa jurídica, hipótese de incidência dos tributos federais.
Valores que acarretam acréscimo patrimonial configura fato gerador do imposto
de renda.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. HIPÓTESES DE SONEGAÇÃO E FRAUDE.
POSSIBILIDADE.
A omissão de rendimentos na declaração de ajuste anual, comprovada a
ocorrência de sonegação e fraude, hipóteses previstas nos arts. 71 e 72 da Lei no
4.502/64, autoriza a qualificação da multa de ofício.
DOUTRINA. VINCULAÇÃO DAS DRJ.
A manifestação da doutrina especializada não vincula as decisões prolatadas por
este colegiado julgador.
JURISPRUDÊNCIA ADMINISTRATIVA OU JUDICIAL. NÃO VINCULANTE.
A autuada não juntou nos autos posição que vincule as decisões prolatadas por
este colegiado.
LANÇAMENTOS DECORRENTES. CSLL, PIS e Cofins.
O decidido para o lançamento de IRPJ estende-se aos lançamentos que com ele
compartilham o mesmo fundamento factual e para os quais não há nenhuma
razão de ordem jurídica que lhes recomende tratamento diverso.
Irresignada a Contribuinte interpôs recurso voluntários, alegando, em síntese, que:
(i)
Nulidade da decisão recorrida;
(ii)
Não ocorrência de fato gerador de IRPJ, CSLL, PIS e Cofins;
(iii)
Inaplicabilidade da multa qualificada; e
(iv)
Erro na quantificação do crédito tributário

Por sua vez, o Responsável Tributário também interpôs recurso voluntário,
alegando, em síntese, que:
(i)
Nulidade da decisão recorrida;
(ii)
Nulidade das autuações;
(iii)
Inexistência de fato gerador de IRPJ, CSLL, PIS e Cofins;
(iv)
Inaplicabilidade da multa qualificada; e
Fl. 1734
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.364 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720211/2017-89
9
(v)
Injusta unilateralidade no arrolamento de bens.

É o relatório.

VOTO

Conselheiro André Luis Ulrich Pinto, Relator.
Os recursos são tempestivos, preenchem os pressupostos de admissibilidade e,
portanto, devem ser conhecidos.
Como exposto acima, alega a Contribuinte:
(i)
a nulidade da decisão recorrida;
(ii)
a não ocorrência de fato gerador de IRPJ, CSLL, PIS e Cofins;
(iii)
a inaplicabilidade da multa qualificada; e
(iv)
erro na quantificação do crédito tributário

Por sua vez, o Responsável Tributário também interpôs recurso voluntário,
alegando, em síntese:
(i)
a nulidade da decisão recorrida;
(ii)
a nulidade das autuações;
(iii)
a inexistência de fato gerador de IRPJ, CSLL, PIS e Cofins;
(iv)
a inaplicabilidade da multa qualificada; e
(v)
a injusta unilateralidade no arrolamento de bens.

Apesar de não haver uma identidade entre os recursos interpostos pela
Contribuinte e pelo Responsável, as razões apresentadas demonstram o inconformismo dos
Recorrente com relação a determinados aspectos da autuação e da decisão recorrida. Dessa
forma, entendo que tais argumentos devem ser analisados em conjunto, razão pela qual não se
tratará dos recursos de forma separada.
Fl. 1735
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.364 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720211/2017-89
10
De qualquer forma, como são múltiplos os pontos controvertidos, passo a analisa-
los, isoladamente.
1
INSURGÊNCIA CONTRA O ARROLAMENTO DE BENS
O Responsável solidário traz em seu recurso uma série de considerações sobre o
arrolamento de bens, que reputa ser inconstitucional por ofensa ao art. 5o, LIV, da Constituição
Federal.
Além disso, o Responsável argumenta que há uma injusta unilateralidade no
arrolamento de bens.
Ocorre que as referidas alegações encontram obstáculo nas Súmulas CARF no 2 e
109, que impedem que este Conselho se pronuncie sobre a inconstitucionalidade da lei tributária
e sobre controvérsias referentes a arrolamento de bens.
Dessa forma, não merece provimento o recurso voluntário neste ponto.
2
PRELIMINAR DE NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO
O Responsável alega que as autuações padecem do vício de nulidade. Argumenta
que ao deixar de descrever a conduta dolosa, incorreu em cerceamento de direito de defesa.
Tal argumento não pode prevalecer. Como se observa do Termo de Verificação
Fiscal, a Autoridade Fiscal entendeu que a Recorrente praticou conduta dolosa ao deixar de
oferecer à tributação valores recebidos a título de precatório. Dessa forma, entendeu que as
reiteradas omissões de receita configurariam a conduta dolosa necessária para qualificação da
multa a atribuição de responsabilidade tributária aos sócios.
Concorde-se ou não com as conclusões da Autoridade Fiscal, fato é que não se pode
entender como nulas as autuações. Ao contrário do que argumenta o Recorrente, o Termo de
Verificação Fiscal é claro quanto a conduta atribuída aos Recorrentes. Caberia a eles, então,
apresentar argumentos e provas para infirmar a acusação fiscal, o que será analisado mais
adiante.
Dessa forma, não vislumbro vício de nulidade a macular os autos de infração, razão
pela qual deve ser rejeitada a presente preliminar de nulidade.
3
PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO RECORRIDA
Alega a Contribuinte que o acórdão a quo apresenta vício de nulidade. No entender
da Recorrente, a DRJ ao manter as autuações de CSLL, PIS e Cofins com base no entendimento de
Fl. 1736
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.364 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720211/2017-89
11
se tratarem de autuações reflexas, deixou de enfrentar argumentos trazidos para afastar aquelas
autuações.
Neste ponto é a Recorrente quem alega, de forma genérica, a nulidade por vício de
omissão, sem apontar objetivamente quais argumentos de defesa não teriam sido apreciados
pelo acórdão recorrido.
A verdade é que a análise da DRJ é adequada para o deslinde do feito. Além de se
tratarem de autuações reflexas, lavradas com base no mesmo procedimento de fiscalização e
elementos probatórios, a omissão de receita constatada pela Fiscalização gera efeitos tributários
relativos aos quatro tributos exigidos neste processo (IRPJ, CSLL, PIS e Cofins).
Ademais disso, o argumento central da Recorrente - de que os valores tidos como
receita omitida referem-se à indenizações que não se enquadrariam no conceito de renda ou
faturamento - é o mesmo para afastar a cobrança de todos os tributos em tela.
Dessa forma, não há como se reconhecer o vício de nulidade por omissão invocado
pela Recorrente.
Outra nulidade apontada no acórdão a quo diz respeito à alegada ausência de
apreciação da impugnação apresentada pelo Responsável tributário.
Neste ponto, o Responsável apoia-se no seguinte excerto do acórdão a quo para
alegar que sua impugnação não foi apreciada.
Conheço das impugnações apresentadas pelos impugnantes (contribuinte e
responsável solidário João Carlos Correa Silva, CPF 232.044.947-72) por serem
tempestivas e atenderem aos demais requisitos de admissibilidade previstos no
Decreto no 70.235/72.
Sujeição passiva solidária. Matéria não impugnada.
No presente caso, o sócio João Carlos Correa Silva, apesar de regularmente
cientificado da autuação e da respectiva solidariedade, não apresentou
contestação sobre o vínculo de responsabilidade solidária, operando-se, portanto,
a preclusão processual acerca de tal matéria, que se encontra consolidada
administrativamente, a teor do art. 17 do Decreto no 70.235/72.
No entanto, como se vê do excerto extraído do voto condutor do acórdão a quo, a
DRJ conheceu da impugnação apresentada pelo Responsável solidário. O que ocorre é que não há
em sua impugnação, nem mesmo em seu recurso, qualquer consideração contra a atribuição de
responsabilidade tributária. Dessa forma, por se tratar de matéria não impugnada a Turma
Julgadora a quo entendeu, acertadamente, ter precluído o direito de contestá-la. Ao assim
proceder, decidiu de acordo com as disposições normativas que regem o processo administrativo
fiscal, notadamente, o art. 17 do Decreto no 70.235/1972.
Importante observar, ainda, que os argumentos apresentados pelo Responsável em
sede de impugnação foram exatamente os mesmos trazidos pela Contribuinte, sendo certo que
Fl. 1737
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.364 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720211/2017-89
12
todos foram devidamente enfrentados pela DRJ, não havendo que se falar na não apreciação das
impugnações.
Assim, devem ser rejeitadas as preliminares de nulidade da decisão recorrida.
4
ALEGADA NÃO OCORRÊNCIA DE FATO GERADOR DE IRPJ E CSLL
Alegam os Recorrente que a os valores recebidos, por força de precatórios
expedidos pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, revestem-se de natureza de
indenizações e, portanto, não se enquadram como fato gerador de IRPJ.
Analisando os autos do presente processo é possível perceber que a Recorrente foi
intimada, em 29/09/2014, a apresentar, dentre outros documentos, cópia da inicial do processo
no 15.233-A (fls. 152).
Em resposta à intimação Fiscal, a ora Recorrente apresentou os documentos
solicitados, dos quais se destaca a petição inicial do processo no 15.233-A (fls. 234 – 244).
Da petição inicial apresentada pela Recorrente é possível verificar que o objeto do
pedido foi o pagamento dos serviços contratados e executados, transporte de pessoal e material,
horas de máquinas paradas, restituição de cauções retidas, bem como indenização: "pela resilição
unilateral e injusta do contrato, no que se refere à execução das obras de arte no trecho
contratado, indenização essa a ser apurada em perícia, tomando-se por base o custo atual desses
serviços, segundo a mesma Tabela da Secretaria de Obras e Serviços Públicos deste Estado,
considerando-se o que a autora haveria legitimamente de ganhar com esses serviços,
regularmente contratados e arbitrariamente cancelados”.
Nesse sentido, a própria Recorrente admite que não recebeu pelos serviços
prestados à CODESAN, razão pela qual se viu obrigada a propor a referida ação para receber
“indenização por todos os prejuízos suportados”.
É aqui que reside o principal argumento de defesa da Recorrente.
Após trazer um breve arrazoado sobre o conceito constitucional de renda e
proventos de qualquer natureza, com o objetivo de demonstrar que o fato gerador do IRPJ deve
ser, apenas, a disponibilidade econômica ou jurídica de acréscimo patrimonial, conclui que o
recebimento de indenizações não pode dar causa à incidência da norma jurídica tributária do
imposto de renda.
Argumenta que os valores por ela recebidos tem natureza de indenização. Para
tanto, apresenta Certidão da Divisão de Precatórios do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, na
qual consta a informação de que “não foi retido imposto de renda, por indevido, tendo em vista a
natureza indenizatória do feito”.
Fl. 1738
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.364 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720211/2017-89
13
Ocorre que, ao insistir nesse argumento monocórdico de que os valores tidos como
receita omitida revestem-se de natureza de indenização, a Recorrente ignora os fundamentos
adotados pelo voto condutor do acórdão a quo, deixando de dialogar com a decisão recorrida.
Nesse ponto, peço venia para transcrever parte do acórdão a quo.
Na petição inicial da ação interposta pela CONTRAL, em face da CODESAN, o
objeto do pedido foi o pagamento dos serviços contratados e executados,
transporte de pessoal e material, horas de máquinas paradas, restituição de
cauções retidas, bem como indenização "pela resilição unilateral e injusta do
contrato, no que se refere à execução das obras de arte no trecho contratado" a
ser apurada em perícia, tomando-se por base o custo atual dos serviços
arbitrariamente cancelados.
De acordo com a sentença de fls. 219/227, foi determinado o pagamento de
quantia fixado na moeda Cruzeiro, acrescida de juros legais e uma indenização a
ser paga a CONTRAL, em face da rescisão unilateral do contrato celebrado entre
as partes, a ser apurada em liquidação de sentença.
O precatório juntado pelos impugnantes em suas defesas, de fls. 755/756, de
29/6/1998, foi expedido no valor de R$19.377.738,84 = (R$9.058.059,93 valor
devido na ação à autora + R$9.394.717,82 juros de mora + R$922.638,88
honorários advocatícios + R$308,45 honorários advocatícios relativos à
reconvenção + R$2.013,76 custas). Como se pode ver, não há nenhuma distinção
das verbas que compõem o valor devido na ação à autora.
Os impugnantes alegam que os valores oriundos de precatório, de natureza
indenizatória visam ressarcir prejuízo, não gerando ganho ou acréscimo
patrimonial, portanto, não é fato gerador de IRPJ/CSLL, nos termos do que
determina o art. 43 do CTN.
(...)
No caso concreto, os valores recebidos pela autuada, no precatório de fls.
755/756, não traz a discriminação da natureza das verbas recebidas, tão-somente
o montante a ser pago a título de principal, acrescido de juros de mora e a
definição do valor dos honorários e custas judiciais.
Importante ressaltar que não foi juntado nenhum documento aos autos, por parte
da contribuinte, com a discriminação das verbas liquidadas na sentença que
compõem o total pago no precatório. E esta autoridade julgadora não pode inferir
qual foi a natureza jurídica das verbas pagas, partindo do que foi decidido na
sentença, fls. 219/227.
Pela decisão judicial, fls. 219/227, vê-se que foi julgado procedente o pedido
formulado na inicial (pagamento de serviços contratados e executados, inclusive
transporte de pessoal e material, horas de máquinas paradas e indenização pela
resilição unilateral e injusta do contrato) e foi negada a restituição de cauções
retidas.
Fl. 1739
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.364 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720211/2017-89
14
Pela doutrina, os valores referentes a reparação de dano patrimonial podem ser
classificados em dano emergente e lucros cessantes (art. 402 do Código Civil).
Art. 402. Salvo as exceções expressamente previstas em lei, as perdas e danos
devidas ao credor abrangem, além do que ele efetivamente perdeu, o que
razoavelmente deixou de lucrar.
O dano emergente é tudo aquilo que se perdeu, ou se diminuiu do patrimônio da
pessoa lesada. E lucro cessante é aquilo que se deixou de lucrar.
Embora conste na sentença que parte do valor recebido no precatório refere-se à
indenização, nem tudo o que se costuma denominar de indenização, mesmo
material, efetivamente corresponde à recomposição de perdas. Não é o nome
atribuído à verba que definirá a incidência ou não do imposto. Deve-se ressaltar
que verbas que constituam acréscimo patrimonial serão tributadas, ainda que
pagas sob a rubrica de “indenização”.
Pelo que foi dito anteriormente, sem documentação hábil que possa identificar a
natureza jurídica das verbas pagas no precatório, não pode esta autoridade
julgadora excluir, do campo de incidência dos tributos apurados neste processo, a
totalidade do que foi supostamente pago a título de indenização por reparação de
dano patrimonial.
Ainda que se atribua a natureza de indenização para os valores pagos à
impugnante, o Decreto no 3.000/99, em seu art. 680, ao dispor sobre rendimentos
pagos a pessoas jurídicas por sentença judicial, determina a retenção de imposto
na fonte sobre a verba.
Art. 680. Estão sujeitas ao desconto do imposto na fonte, à alíquota de cinco por
cento, as importâncias pagas às pessoas jurídicas a título de juros e de
indenizações por lucros cessantes, decorrentes de sentença judicial (Lei no 8.981,
de 1995, art. 60, inciso I).
Parágrafo único. O imposto descontado na forma deste artigo será deduzido do
imposto devido no encerramento do período de apuração (Lei no 8.981, de 1995,
art. 60, parágrafo único).
Alegam os impugnantes que os valores recebidos por meio de precatório não se
referem à sua atividade operacional, pois tem como objeto social a realização de
obras de terraplanagem, e não a aquisição ou a administração de direitos
creditórios.
De acordo com a petição inicial do processo no 15.233-A, fls. 234/244, o que deu
origem aos valores pagos no precatório foi a execução de obras de
melhoramentos na Estrada Velha de Itaipú, no trecho compreendido entre as
estacas 70 e 126. Portanto, os valores recebidos judicialmente foram decorrentes
da atividade operacional da impugnante.
O que difere, no caso, é a forma como foram recebidas as receitas, qual seja, por
meio de precatório judicial.
Fl. 1740
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.364 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720211/2017-89
15
Precatório é um documento que representa um direito de crédito líquido, certo e
exigível proveniente de uma decisão judicial transitada em julgado. Ou seja, o
precatório veicula um direito cuja aquisição da disponibilidade econômica e
jurídica se opera com o trânsito em julgado da sentença a favor de um
determinado beneficiário.
Conforme art. 528 do RIR/99, verificada omissão de receita, o montante omitido
será computado para determinação da base de cálculo do imposto devido e do
adicional, se for o caso, no período de apuração correspondente. A base de
cálculo que a lei define para a hipótese dos autos é obtida mediante a aplicação,
sobre a receita bruta, dos percentuais fixados no art. 519 do RIR/99.

Como se vê, a DRJ, com fundamento na petição inicial da ação proposta pela
Recorrente (fls. 234 – 244) e na respectiva sentença (219 – 227), conclui que os valores recebidos
pela Recorrente, ainda que assumam natureza indenizatória, referem-se a indenização por “lucros
cessantes”, que – como é curial - não recebe o mesmo tratamento jurídico tributário das
indenizações por “danos emergentes”.
Importante destacar que, quanto a esses fatos os Recorrentes não dedicam uma
linha sequer para contestar a conclusão de que os valores não se referem a indenização por danos
emergentes.
Ao contrário disso, limitam-se a argumentar, genericamente, que as indenizações
não devem se submeter ao IRPJ. O Responsável tributário, inclusive, invoca precedente qualificado
do Superior Tribunal de Justiça, mais precisamente REsp no 1152764 julgado em pelo rito de
recursos repetitivos (Tema 370), como esforço retórico para demonstrar que indenizações de
qualquer natureza devem estar livre da incidência de IRPJ.
Ocorre que o referido precedente é absolutamente inaplicável ao caso em questão,
uma vez que o caso analisado versava sobre a não incidência de imposto de renda sobre
indenização por danos morais, ou seja, não se discutiu ali a tributação da indenização de lucros
cessantes.
Senão veja-se a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça a partir do
julgamento do referido acórdão (Tema 370): “Não incide Imposto de Renda sobre verba percebida
a título de dano moral”. O Tema 370, inclusive, originou a Súmula 498/STJ, cujo enunciado veicula
o mesmo entendimento, no sentido da não incidência de imposto de renda sobre indenizações
por danos morais.
No caso em tela, já se viu linhas acima que os valores recebidos pela Recorrente
compreendem: (i) verbas relativas a serviço prestado e não pago pelo tomador (inadimplemento
do preço); e (ii) indenização por valores que deixaram de ser recebidos pela Recorrente em razão
de rescisão contratual (lucros cessantes).
Fl. 1741
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.364 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720211/2017-89
16
Relativamente aos valores devidos em razão da prestação de serviços, maiores
considerações são desnecessárias, uma vez que se tratam da remuneração de serviços prestados,
receita operacional e, portanto, devem ser considerados como receita operacional para fins
tributários, incidindo IRPJ e todos os tributos mediante apuração reflexa (IRPJ, CSLL, PIS e Cofins).
Quanto aos valores relativos à indenização pela resilição unilateral do contrato,
melhor sorte não assiste à Recorrente.
Como descrito linhas acima, a Recorrente pediu, em sua petição inicial, a:
Indenização pela resilição unilateral e injusta do contrato, no que se refere à
execução das obras de arte no trecho contratado, indenização essa a ser apurada
em perícia, tomando-se por base o custo atual desses serviços, segundo a mesma
Tabela da Secretaria de Obras e Serviços Públicos deste Estado, considerando-se o
que a autora haveria legitimamente de ganhar com esses serviços, regularmente
contratados e arbitrariamente cancelados.
Por sua vez, o pedido reconhecido por sentença foi:
Condeno, ainda, nos termos do pleiteado na inicial (item 25), a indenizar a autora,
em face da rescisão unilateral do contrato, relativamente à execução de obras de
arte no trecho contratado, devendo tal indenização ser oportunamente apurada
em liquidação de sentença. (sic)

Trata-se, portanto, de um tipo específico de indenização, devida em razão de
valores que a Recorrente poderia ter recebido caso não tivesse ocorrido a resilição unilateral.
Evidentemente tais valores seriam devidos em decorrência da prestação de serviço, razão pela
qual devem ser tratados como receita operacional.
Portanto, apesar da denominação de “indenização”, há uma inegável natureza
remuneratória revestindo as verbas recebidas pela Recorrente na ação judicial em referência, uma
vez que não se se trata de recomposição de um patrimônio lesado.
A certidão emitida pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro pode ser um
elemento relevante para a análise da qualificação da multa de ofício, mas não se presta a
comprovar a natureza das verbas recebidas pela Recorrente em decorrência da ação judicial
referida acima.
Destaco que a Recorrente teve diversas oportunidades de esclarecer e comprovar
que a totalidade ou parte dos valores recebidos não se referiam a “lucros cessantes”, mas limitou-
se a apresentar argumentos genéricos sobre a não incidência de tributos sobre verbas
indenizatórias.
Dessa forma, não procede a irresignação da Recorrente caracterizada pelas
alegações de que a indenização recebida não poderia sofrer a incidência de IRPJ e CSLL, por não
configurar – sempre segundo a Recorrente - acréscimo patrimonial.
Fl. 1742
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.364 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720211/2017-89
17
Sobre o tema, ensina Sacha Calmon Navarro Coelho que nem todas as verbas ditas
“indenizatórias” estão livres da tributação, veja-se:
Ressalve-se que no Direito brasileiro a jurisprudência firmou-se em sentido
contrário. As indenizações, por serem comutativas, não constituem renda
tributável, desnecessário medir a proporção entre o dano e o seu ressarcimento.
É o caso das despedidas de empregados, que são indenizados por perder o
emprego ou ainda por terem sofrido acidentes do trabalho.
Mas que sejam feitas considerações necessárias. Na jurisprudência brasileira as
indenizações intributáveis são apenas aquelas reparativas atinentes às pessoas
físicas. Nas pessoas jurídicas prevalece a teoria do balanço. Assim, v.g., se um
veículo se perde, esta perda produz o patrimônio da pessoa jurídica, e o valor
pago pela seguradora entra no rol das receitas tributáveis. De igual modo uma
discussão contratual que redunde em pagamento de lucros cessantes, em razão
até mesmo de condenação judicial, gera uma receita tributável para a empresa
beneficiada pela indenização. (Curso de Direito Tributário Brasileiro, 6a Ed.,
Editora Forense, Rio de Janeiro, 2003, p. 450)

Esse entendimento é adotado pela Receita Federal, conforme se verifica as Solução
de Consulta COSIT no 92, de 17 de abril de 2024.
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ IRPJ. RESCISÃO DE
CONTRATO ENTRE PESSOAS JURÍDICAS. INDENIZAÇÃO POR LUCROS CESSANTES.
INCIDÊNCIA.
A indenização decorrente de rescisão de contrato entre pessoas jurídicas,
inclusive de contratos de concessão de vendas e serviços de veículos
automotores, quando destinada a compensar perda de lucros futuros (lucros
cessantes), sujeita-se à tributação do IRPJ, já que, nessa hipótese, a indenização
destina-se a compensar a elevação patrimonial que presumivelmente ocorreria
não fosse a rescisão contratual.
Ressalto que a Solução de Consulta citada acima é adotada neste voto como reforço
retórico e, por se tratar de uma orientação interpretativa não está sujeita ao princípio da
irretroatividade.
Ao contrário do que alegam os Recorrentes, é pacífico na jurisprudência, inclusivo
perante o Superior Tribunal de Justiça, o entendimento de que a indenização por lucros cessantes
está sujeita à incidência do imposto de renda. Isso fica evidente a partir da tese firmada em sede
de recursos repetitivos (TEMA 878): “1.) Regra geral, os juros de mora possuem natureza de lucros
cessantes, o que permite a incidência do Imposto de Renda - Precedentes: REsp. n.o 1.227.133 - RS,
REsp. n. 1.089.720 - RS e REsp. n.o 1.138.695 - SC”.
No mesmo sentido este Conselho já decidiu em casos análogos:
INDENIZAÇÃO. LUCROS CESSANTES, ACRÉSCIMO PATRIMONIAL.
Fl. 1743
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.364 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720211/2017-89
18
Demonstrado nos autos que o valor da indenização objeto da lide tem natureza
de lucros cessantes, caracteriza-se o acréscimo patrimonial tributável por
envolver a compensação do valor que deixou de ser auferido.
(...)
Numero da decisão: 1402-001.253
Nome do relator: LEONARDO DE ANDRADE COUTO

Por essas razões, entendo que devem ser mantidos os autos de infração lavrados
para constituição de créditos de IRPJ e CSLL.
5
ALEGADA NÃO OCORRÊNCIA DE FATO GERADOR DE PIS E COFINS
A Recorrente, apoiada na mesma noção de que os valores recebidos em
decorrência de ação judicial revestem-se de natureza indenizatória, alega não ter praticado fato
gerador das contribuições ao PIS e Cofins.
Como é sabido, as pessoas jurídicas tributadas pelo IRPJ com base no lucro
presumido estão submetidas à apuração da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins pelo regime
cumulativo, nos termos do art. 10, inciso II, da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003, e do art.
8o, inciso II, da Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002.
Quanto à base de cálculo das contribuições ao PIS e Cofins apuradas pelo regime
cumulativo, assim estabelece a Lei no 9.718/1998.
Art. 2o As contribuições para o PIS/PASEP e a COFINS, devidas pelas pessoas
jurídicas de direito privado, serão calculadas com base no seu faturamento,
observadas a legislação vigente e as alterações introduzidas por esta Lei. (Vide
Medida Provisória no 2.158-35, de 2001)
Art. 3o O faturamento a que se refere o artigo anterior corresponde à receita
bruta da pessoa jurídica. (vigente à época dos fatos geradores)
§ 1o Entende-se por receita bruta a totalidade das receitas auferidas pela pessoa
jurídica, sendo irrelevantes o tipo de atividade por ela exercida e a classificação
contábil adotada para as receitas. (Revogado pela Lei no 11.941, de 2009)

Sabe-se que conceito de faturamento introduzido pela redação original da Lei no
9.718/1998 – equiparando-o à receita bruta da pessoa jurídica - foi declarado inconstitucional pelo
Supremo Tribunal Federal em sede de controle difuso de constitucionalidade ao julgar o RE
346.084.
De qualquer forma, posteriormente, a Lei no 11.941/2009 revogou o § 1o do art. 3o,
da Lei no 9.718/1998. Assim, quando da ocorrência dos fatos geradores aqui analisados (ano-
Fl. 1744
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.364 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720211/2017-89
19
calendário 2012 e 2013) prevalecia o conceito de faturamento associado ao preço de mercadorias
vendidas ou serviços prestados, tal como definido no caput do art. 12, do Decreto-Lei no
1.598/1977, vigente à época dos fatos:
Art. 12 - A receita bruta das vendas e serviços compreende o produto da venda de
bens nas operações de conta própria e o preço dos serviços prestados.
Dessa forma, o deslinde do feito exige a análise do enquadramento das receitas
tidas como omitidas ao conceito de faturamento, notadamente, o produto da venda de bens ou
serviços.
Como a própria Recorrente relata, é certo que parte dos valores recebidos pela em
decorrência da ação judicial referem-se ao não recebimento do preço devido em razão de serviços
prestados, verba que se enquadra ao conceito de faturamento previsto pela legislação tributária.
No que diz respeito aos lucros cessantes, entendo que a referida verba deve
receber o mesmo tratamento tributário. Assim se diz, porque a “indenização” refere-se a valores
que, presumivelmente, seriam devidos à Recorrente em razão da prestação de serviços caso não
tivesse ocorrido a resilição unilateral do contrato.
Ainda que assim não fosse, a Recorrente em nenhum momento demonstrou
qualquer esforço para esclarecer qual parcela dos valores referiam-se à indenização por lucros
cessantes e qual parcela referia-se a valores devido como contraprestação de serviços prestados
no passado.
Dessa forma, é plenamente aplicável ao caso dos autos a norma prevista no art. 24,
§ 2o, da Lei no 9.249/95, que determina que o valor da receita omitida será considerado na
determinação da base de cálculo para o lançamento da CSLL, da Cofins e do PIS.
Art. 24. Verificada a omissão de receita, a autoridade tributária determinará o
valor do imposto e do adicional a serem lançados de acordo com o regime de
tributação a que estiver submetida a pessoa jurídica no período-base a que
corresponder a omissão.
(...)
§ 2o O valor da receita omitida será considerado na determinação da base de
cálculo para o lançamento da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL, da
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – COFINS, da
Contribuição para o PIS/Pasep e das contribuições previdenciárias incidentes
sobre a receita.

Diante do exposto, entendo que não assiste razão aos Recorrentes.
Fl. 1745
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.364 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720211/2017-89
20
6

ERRO NA QUANTIFICAÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO
Alega a Recorrente que a autuação padece de vício material, porque: (i) teria
optado pelo regime de apuração do “Lucro Real”; e (ii) a Fiscalização não aplicou o coeficiente de
presunção de 32% sobre as receitas tidas por omitidas.
Tais alegações foram adequadamente analisadas pela DRJ ao proferir o acórdão a
quo, com o qual concordo e proponho a sua manutenção. Dessa forma, com base na faculdade
prevista no art. 114, § 12, I, do RICARF introduzido pela Portaria MF no 1.634/2023, transcrevo
abaixo o excerto do acórdão que trata da matéria aqui destacada e adoto como razões de decidir.
Como se pode ver no AI do IRPJ (fls. 4/34) e CSLL (fls. 74/97), os lançamentos
foram apurados na sistemática de tributação do lucro presumido. Equivocada a
alegação da impugnante de que tinha opção por tributação pelo lucro real.
Conforme cópias das DIPJ dos anos-calendário 2012 e 2013, fls. 118/133 e
134/149, respectivamente, entregues em 9/4/15, válidas nos sistemas da RFB, o
tipo de tributação das declarações entregues foi pelo "Lucro Presumido".
Corretamente, a autoridade julgadora aplicou a presunção legal de lucro relativa à
atividade econômica exercida pela impugnante (prestadora de serviço) de 32%
(trinta e dois por cento) sobre a receita bruta auferida pelo recebimento das
parcelas do precatório, nos termos do dispõe o art. 519, §1o, inciso III, alínea "a",
do RIR/99, acima transcrito.
Sobre a base de cálculo, resultado do coeficiente de 32% sobre a receita recebida,
é que se aplicou os percentuais do IRPJ (15% e 10% adicional) e CSLL (9%). Os
cálculos podem ser conferidos no "Demonstrativo de apuração IRPJ (fls. 9/24) e
CSLL (fls.
80/87) sobre o Lucro Líquido Lucro Presumido".
Em relação ao PIS e Cofins, os percentuais de PIS 0,65%; Cofins 3%, foram
aplicados sobre o total da receita recebida por precatório, conforme relatório
integrante dos AI, denominado Demonstrativo de Apuração Contribuição para o
PIS/PASEP (fls.
103/104) e Cofins (fls. 113/114), que incidiram o faturamento no regime
cumulativo.
Cumpre esclarecer que, conforme preceitua o art. 24, §2o da Lei no 9.249/95, o
valor da receita omitida será considerado na determinação da base de cálculo
para o lançamento da CSLL, da Cofins e do PIS.
Portanto, deve ser mantida a incidência de IRPJ, CSLL, PIS e Cofins sobre a receita
recebida a título de precatório, nos percentuais citados, observando que, para o
IRPJ e CSLL, foi regularmente aplicado o coeficiente de 32% sobre a receita para se
encontrar a base de cálculo do lucro presumido, conforme estabelece o art. 519
do RIR/99, tudo em perfeita consonância com o disposto no art. 43, I, do CTN.
Fl. 1746
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.364 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720211/2017-89
21
Por outro lado, o fato de a Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de
Janeiro, ter emitido certidão em 15/12/15, juntada às fls. 758, dispondo,
expressamente, que não houve retenção de imposto de renda, tendo em vista a
natureza indenizatória da ação judicial, por si só, não é razão para a Fazenda
Pública excluir as receitas recebidas pela impugnante do campo de incidência dos
tributos federais administrados pela RFB.
As determinações contidas na Resolução no 115, de 29/6/10, do CNJ -
Conselho Nacional de Justiça, que dispõe sobre gestão de precatórios no âmbito
do Poder Judiciário, fls. 760/762, são direcionadas aos Tribunais de Justiça.
As autoridades administrativas estão vinculadas à lei e só podem fazer aquilo que
a lei determina. Nos termos do art. 142 do CTN, os lançamentos foram lavrados
de acordo com os dispositivos legais e normativos que disciplinam a matéria, com
demonstração, de forma clara e precisa da ocorrência do fato gerador, com
exigência do montante devido e correta identificação dos sujeitos passivos dos
tributos.

Os tributos foram corretamente apurados, com a adequada aplicação do
coeficiente de presunção de 32% e das alíquotas de IRPJ (15% e adicional de 10%), CSLL (9%), PIS
(0,65%) e Cofins (3%), não havendo que se falar em erro na apuração dos créditos tributários.
Assim, mais não é preciso dizer para se negar provimento ao recurso voluntário da Recorrente
neste ponto.

7
MULTA QUALIFICADA
Os recorrentes questionam, ainda, a qualificação da multa de ofício.
Do Termo de Verificação Fiscal é possível notar que a qualificação da multa está
fundamentada em reiteradas omissões de receita, uma vez que a Recorrente recebeu o
pagamento do precatório de forma parcelada.
Assim entendeu a Fiscalização que a Recorrente, ao escriturar recebimento de
precatório, nos anos-calendário de 2012 e 2013, em seu Livro Diário e balancetes, sem
oferecimento das receitas à tributação, ou não apresentação de DCTF e Dacon, agiu com o intuito
doloso de impedir o conhecimento por parte do fisco da ocorrência do fato gerador da obrigação
tributária principal.
Entendo que a qualificação da multa não deve prevalecer, sendo aplicável a Súmula
CARF no 14, cujo enunciado assim dispõe:
Súmula CARF no 14
Fl. 1747
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.364 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720211/2017-89
22
A simples apuração de omissão de receita ou de rendimentos, por si só, não
autoriza a qualificação da multa de ofício, sendo necessária a comprovação do
evidente intuito de fraude do sujeito passivo.

No caso em tela, não há como se falar em evidente intuito de dolo da Recorrente.
Entendo que os elementos que constam dos autos revelam justamento o oposto.
A Recorrente alega e demonstra que o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de
Janeiro deixou de reter tributos dos valores pagos por precatório por entender que se tratavam de
indenizações não sujeitas à tributação.

Tal informação contida na certidão emitida pela fonte pagadora demonstra que a
Recorrente foi induzida a erro pela fonte pagadora, o que – por si só - é capaz de afastar a
hipótese de dolo.
Apesar de não concordar com os argumentos da Recorrente quanto ao mérito da
autuação, é certo que ela deixou de oferecer à tributação os valores recebidos por precatório,
justamente por entender que estes não eram devidos.
Dessa forma, entendo que a inteligência da súmula CARF no 73, mesmo se tratando
de enunciado aplicável a IRPF e não tendo efeito vinculante, pode ser aplicada para afastar a
qualificação da multa de ofício.
Súmula CARF no 73
Erro no preenchimento da declaração de ajuste do imposto de renda, causado por
informações erradas, prestadas pela fonte pagadora, não autoriza o lançamento
de multa de ofício.
Fl. 1748
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.364 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720211/2017-89
23
Por essas razões, entendo que deve ser afastada a multa qualificada.
8
CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por conhecer do recurso voluntário, rejeitar as preliminares
de nulidade e, no mérito, dar-lhe parcial provimento para afastar a qualificação da multa de ofício.

Assinado Digitalmente
André Luis Ulrich Pinto

Fl. 1749
DF CARF MF
Original